Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RECURSAL SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44BRASIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ASSUNÇÃO DO RISCO DO NEGÓCIO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falece interesse recursal à parte apelante em relação ao pedido subsidiário recursal, na medida em que o abatimento dos valores pagos aos apelados já se encontra contemplado na sentença recorrida.
2. Ressente-se de relevância jurídica a defesa das apelantes, de ser indevida a restituição dos valores, pelo fato de os autores terem assumido o risco do investimento, uma vez que, operada a resilição unilateral, a própria sócia ostensiva (G44 Brasil), assumiu o compromisso de restituir o capital aportado, conforme previsto, ainda, nos contratos de Sociedade em Conta de Participação – SCP.
3. Ademais, o conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado. Precedente.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.